Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015063-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM.

PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRODUTO DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. MÓVEL RECURSAL EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
FIXAÇÃO
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral quando adequado ao quadro fático-probatório, extensão do dano e o critério da razoabilidade.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 99,99) e morais (R$ 1.000,00).

A pretensão recursal é, exclusivamente, a majoração do valor a título de reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015063-62.2023.8.11.0001

Polo Ativo

IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO

Polo Passivo

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Registra-se que, embora o recurso tenha um parágrafo estranho aos autos (nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência à audiência de conciliação), não há prejuízo ao encargo da dialeticidade recursal no restante, o que permite o seu exame.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

De início, registre-se, que a aquisição do produto e a não devolução dos valores pagos são fatos incontroversos, pois demonstrado através da documentação que acompanhou a exordial e reconhecido pela reclamada (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas.

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange a suposta entrega de produto diverso do adquirido pela parte autora perante o marketplace da parte ré, bem como a demora na resolução do conflito pelas vias administrativas.

Infere-se dos autos que a parte ré alegou na peça defensiva suposta fraude praticado pelo autor, posto que ‘o suporte de qualidade posicionou que se tratava de cliente suspeito, que já possui um histórico de abrir solicitações de troca/devolução e devolver produtos divergentes. Sendo assim, nenhum novo produto foi enviado ao cliente e nenhuma forma de restituição realizada’.

Em que pese a alegação de fraude praticada pelo autor, não há nos autos evidência concreta das supostas fraudes praticadas, sobretudo se for considerado as fotos e vídeo constante nos autos (id. 113837473, pág. 11/12).

No caso em tela, a parte reclamada alegou que o autor cometeu fraude, pois recebeu o produto correto, mas não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ademais, embora alegue a existência de relatório interno que remeta o nome do autor a prática de fraudes, não apresentou o mencionado relatório (histórico) ou demonstrou que o autor cometeu, de fato, a devolução indevida em outras ocasiões. Portanto, evidencia-se que a parte reclamada não comprovou as suas alegações, nos termos do art. 373 do CPC.

Com efeito, se comprovado a compra do produto e ausente qualquer justificativa razoável para a devolução do dinheiro pago pelo produto não entregue, verifica-se a falha na prestação dos serviços.

O produto recebido foi devolvido ao remetente, conforme autorização de postagem 2363238172.

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais.

Desse modo, considerando a inércia da parte reclamada na solução administrativa do impasse, bem como a ausência de devolução dos valores pagos, verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.

[...]

Ante o exposto,
OPINO

por

julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
Condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 99,99 valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

2 –
Condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

[...]”

O contexto fático decorre da entrega diversa de produto adquirido (bermuda), sem que lhe fosse restituído o valor pago. Na origem, o juízo reconheceu a falha na prestação e o dever de indenizar por dano material e morais, esse último em decorrência da não resolução administrativa.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

A quantia estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em alvitamento. proporcional a extensão do dano, natureza do produto e o próprio valor despendido.

Aliás, nesta instância recursal, a parte recorrente limita-se a afirmar que não foi estipulado valor condizente, mas não traz qualquer elemento capaz de infirmar o importe indicado na origem: “
A r. Sentença, apesar de parcialmente procedente aos pedidos da parte reclamante, transparece amenização e suavização ao estipular o valor do dano causado à parte autora, e causando quebra dnaespectativa de uma sentença justa
” (
sic
).

O valor é proporcional ao dano envolto, natureza do produto e o próprio valor despendido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023